Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Ementa. Habeas corpus. Condenação definitiva. regime semiaberto. expedição de mandado de prisão. intimação prévia frustrada. responsabilidade do apenado de manter seu endereço atualizado. ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar contra a expedição de mandado de prisão contra paciente condenado definitivamente em regime semiaberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é verificar se há ilegalidade na expedição do mandado de prisão contra o paciente.
III. Razões de decidir
3. Se a determinação de expedição de mandado de prisão foi proferida após ter sido certificado no processo que a tentativa de intimação do sentenciado havia sido frustrada, não há ilegalidade no ato.
4. É dever do sentenciado manter seu endereço atualizado nos autos da execução, a fim de receber as comunicações judiciais.
5. No Distrito Federal o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão. Não há, ademais, nenhuma audiência admonitória a ser realizada.
IV. Dispositivo
6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.